Tribunal: STF
Processo: AP 1489
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MONICA TANIYAMA DE BARROS contra decisão por mim proferida em 28/2/2025, por meio da qual, diante do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MÔNICA TANIYAMA DE BARROS (eDoc. 303).



    Neste recurso (eDoc. 313), a Defesa alega omissão na decisão, eis que “Não obstante a pendência do julgamento do Agravo Regimental tempestivamente interposto, a decisão ora embargada foi omissa quanto às razões pelas quais o recurso não foi submetido a julgamento pelo Colegiado.”



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios, “para, ao final, ser declarada a decisão (ID#38e0c924 – peça 303) para o fim de suprir a omissão apontada, chamando o feito à ordem para torná-la sem efeito e determinando-se o processamento do Agravo Regimental interposto pela embargante” (eDoc. 313).



    É o breve relato. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações da embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Em decisão proferida no dia 28/2/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MÔNICA TANIYAMA DE BARROS.



    Logo, não há omissão, pois a prolação de acórdão condenatório, devidamente transitado em julgado prejudica eventuais teses defensivas formuladas no curso da instrução processual.



    Ressalte-se, por fim, que o “Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento” (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente